Tribunal: TJMT
Processo: 0005718-39.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005718-39.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ADMILSON GERMANO - CPF: 819.482.391-91 (APELANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), EDINETE LAZARA CORREA DE MATOS - CPF: 703.580.211-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. EXPEÇA-SE OFÍCIO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE PROVIDENCIE A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM NOME DE ADEMILSON GERMANO, SALVO SE ESTIVER PRESO POR OUTRO MOTIVO

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE PRESÍDIO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PERTINÊNCIA – DÚVIDA QUANTO À HIPÓTESE DE AUTORIA MEDIATA – O FATO DE A COMPANHEIRA SER PRESA EM FLAGRANTE COM UMA PORÇÃO DE MACONHA NÃO AUTORIZA CONCLUIR QUE O MENTOR E O DESTINATÁRIO DA DROGA SEJA O PRÓPRIO DETENTO – APELO PROVIDO.

A prisão em flagrante da companheira com uma porção de maconha, sem elementos de convicção suficientes acerca da responsabilidade delitiva do agente – especialmente porque ela declarou que agiu a mando de terceira pessoa e que seu esposo não seria o destinatário da droga, além do que nenhuma testemunha confirmou esta hipótese –, não autoriza a confirmação do édito condenatório, devendo, por consequência, ser declarada a absolvição em sede de apelação, com supedâneo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Nos autos da ação penal n. 5718-39.2018.8.11.0042 (código 513063), que tramitou no Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
Admilson Germano
e
Edinete Lázara Correa de Matos
foram condenados pela prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, do mesmo diploma legal, sendo imposta ao primeiro a pena definitiva de 8 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 845 dias-multa, e à segunda, a pena definitiva de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto e o pagamento de 480 dias-multa (Ids. 62905991 – 62905995).

A sentença transitou em julgado para
Edinete Lázara Correa de Matos
em 16.3.2020 (Id. 62906029).

Ao ser pessoalmente intimado do édito condenatório,
Admilson Germano
manifestou seu desejo de recorrer (Id. 62906007).

Em suas razões, a defesa postulou, preliminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Ids. 62906015 – 62906019).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o
desprovimento
do apelo interposto (Ids. 62906026 – 62906028).

Nessa instância revisora, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
não acolhimento da preliminar
e, no mérito pelo
desprovimento
do apelo interposto (Id. 57594979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar – Direito de recorrer em liberdade)

O apelante suscita, em preliminar, o direito de recorrer em liberdade, ao argumento de que não há necessidade para manter sua prisão preventiva.

Ocorre que o pedido para apelar em liberdade foi formulado em recurso de apelação, o que o torna ineficaz, porquanto será analisado com o julgamento do mérito recursal e, consequentemente, levará à perda superveniente do objeto nesse ponto.

Além disso, o magistrado sentenciante expôs suas razões para manter a custódia preventiva, especialmente para evitar reiteração delituosa já que foi reconhecida a agravante da reincidência (Id. 62905995, p. 3).

Nesse sentido, outros tribunais pátrios já decidiram:

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRECLUSÃO LÓGICA NÃO CONHECIMENTO (...) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
O pedido formulado pelo apelante, referente ao direito de apelar em liberdade, não merece ser conhecido, haja vista encontrar-se prejudicado pela preclusão lógica.
Referida pretensão deveria ter sido deduzida no Segundo Grau de Jurisdição por meio de habeas corpus, até o julgamento do apelo, uma vez que a apreciação do recurso apelatório leva à perda superveniente do objeto no tocante ao mencionado ponto. (...)”
(TJCE. Apelação Criminal n. 0730889-60.2014.8.06.0001, Relatora Desembargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1a Câmara Criminal, data do julgamento: 8.12.2020) – grifei.

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO.
RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADO
(...) PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
A análise do pedido para guardar o julgamento em liberdade resta prejudicado
. Isso porque, além de o apelo estar sendo decidido neste exato momento, o juiz sentenciante bem fundamentou as razões de sua decisão. (...)”
(TJPB. Apelação Criminal n. 0003747-60.2018.8.15.0251, Relator Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Câmara Especializada Criminal, data do julgamento: 18.2.2020) – grifei.

Sendo assim,
não conheço
o pedido preliminar porque sua análise encontra-se
prejudicada
pela ocorrência da preclusão lógica.

VOTO (Mérito)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado,
A
dmilson Germano
foi condenado pela prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, do mesmo diploma legal, à pena definitiva de 8 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 845 dias-multa (Ids. 62905991 – 62905995).

De acordo com os termos da denúncia (Id. 62873066) levados a efeito pelo magistrado
a quo,
no dia 25 de janeiro de 2018, por volta das 11h, no Centro de Ressocialização de Cuiabá (CRC), localizado na Avenida Gonçalo de Barros, no bairro Novo Mato Grosso, nesta capital,
Edinete Lázara Correa de Matos
, a pedido de seu convivente
Admilson Germano
, trazia consigo uma porção de maconha, pesando 85,54g, sem autorização legal ou regulamentar, e
Admilson Germano
teria concorrido para o cometimento do delito sendo o mentor do crime e destinatário da droga que era destinada à mercancia.

Consta que
Edinete
dirigiu-se ao CRC para visitar seu companheiro
Admilson Germano
, mas durante o procedimento de revista as agentes penitenciárias localizaram escondido no
short
dela a referida porção de maconha.

Ao ser encaminhada à autoridade policial,
Edinete
confirmou que visitaria seu convivente
Admilson
, mas que ele não tinha conhecimento que levava drogas para a unidade prisional. Esclareceu que recebeu a droga de uma desconhecida em frente ao CRC e que ela lhe pediu que entregasse o entorpecente para o preso de alcunha “Mãozinha”.

Por sua vez,
Admilson
afirmou que
Edinete
lhe fazia visitas e ficou sabendo que ela foi detida tentando entrar na referida unidade prisional. Negou que tivesse conhecimento sobre a droga, tampouco que teria solicitado à companheira que levasse o entorpecente ao presídio (Id. 62873066).

Inconformado,
Admilson Germano
interpôs o presente recurso de apelação criminal pleiteando sua absolvição, sob a alegação de que não existem provas suficientes de ele que seja o mentor ou mesmo destinatário da substância entorpecente adquirida por sua esposa, a corré
Edinete Lázara Correa de Matos
(Ids. 62906015 – 62906019).

Analisando detidamente os argumentos defensivos, contrapondo-os aos fundamentos da sentença condenatória e todo o conjunto probatório, verifico que a súplica absolutória merece acolhimento.

A materialidade encontra-se comprovada por meio do boletim de ocorrência (Id. 62873070, pp. 1 – 2), auto de apreensão (Id. 62873068, p. 6), laudo de constatação preliminar n. 0208/2018 (Id. 62873070, pp. 4 – 5) e laudo definitivo n. 3.14.2018.40823-01 (Id. 62873080, pp. 4 – 6), os quais concluíram que a substância entorpecente apreendida apresentou resultado de positivo para maconha, pesando aproximadamente 85,54g.

Quanto à autoria, verifico que os depoimentos colhidos na fase indiciária e ao longo da instrução processual não deixam dúvidas que a corré
Edinete Lázara Correa de Matos
trazia consigo uma porção de maconha para ser comercializada no interior do presídio.

Contudo, apesar de estar inequivocamente comprovado que
Edinete
visitava seu convivente, o apelante
Admilson Germano
, naquele estabelecimento prisional, o simples fato de eles manterem um relacionamento não conduz ao raciocínio de que o apelante foi o responsável por ordenar a execução do crime ou mesmo que ele seria o destinatário da droga apreendida, ou ainda, de que ele exerceria a disseminação naquele estabelecimento.

Aliás, o próprio magistrado sentenciante concluiu que não existiam provas da participação do apelante no transporte da droga por sua companheira, porquanto não se comprovou que ele teria participado na aquisição da droga ou mesmo ordenado que ela fosse transportada até a penitenciária (Id. 62905993, pp. 2 – 3).

Com efeito, pela análise das declarações dos agentes penitenciários que promoveram o flagrante da companheira do apelante durante a revista de rotina, verifico que não ficou comprovado o envolvimento do recorrente
Admilson Germano
no tráfico ilícito de drogas perpetrado por sua esposa, mas também, observo que as testemunhas não esclareceram quem seria o destinatário do entorpecente apreendido.

Na fase extrajudicial, o agente penitenciário Denis da Silva Rosa afirmou que
“durante uma vistoria de visitação na unidade realizada pela companheira de trabalho Fernanda Ferreira Duque foi encontrada uma substância análoga a entorpecente com a visitante Edinete Lázara Correa de Matos”
(Id. 62873068, p. 3).

No mesmo sentido foram as declarações de Jonil Carlos de Sampaio, também agente penitenciário (Id. 62873068, p. 4).

Por sua vez,
Edinete Lázara Correa de Matos
, na fase inquisitorial,
afirmou que a droga era destinada a terceira pessoa
. Vejam:

“(...) na data de hoje 25/01/2018 foi para visitar seu esposo Admilson no Centro de Ressocialização do Carumbé; Que na frente da penitenciária uma mulher que a interrogada conhece, mas não pode revelar o nome por temer que possa acontecer algo, pediu para levar um objeto para dentro da Penitenciária; QUE essa mulher apenas deixou o objeto e disse que era maconha;
QUE a droga seria levada para um homem dentro da penitenciária, e sabe apenas seu apelido de “MÃOZINHA
”; QUE colocou a droga na região de sua cintura por dentro dos shorts; QUE no momento que passou na revista foi detida pela agente penitenciária que faz a revista; QUE
o esposo da interrogada não tinha conhecimento que iria levar a droga para a penitenciária e sequer sabia que a interrogada iria fazer a visita hoje
; QUE a interrogada não iria receber nenhum dinheiro ou qualquer coisa em troca para levar a droga”
(Id. 62873069, pp. 2 – 4) - grifei.

Admilson Germano
, ora apelante, perante a autoridade policial, afirmou ser convivente de Edinete há seis anos e que teve ciência de que ela foi presa em flagrante no dia 25.1.2018 tentando entrar com droga no presídio em que estava segregado. Todavia, esclareceu que
“
não sabia que ela ia tentar entrar com droga no presídio
; QUE só ficou sabendo após ela ser presa; QUE
não sabe para quem ela estava levando a droga
; QUE ela lhe contou que uma mulher entregou a droga para ela na porta do presídio e que pagaria uma certa quantia para ela entrar com droga, mas ela não contou quanto receberia e para quem entregaria a droga no interior do presídio; QUE não sabia que ela ia visitá-lo naquele dia (...)”
(Ids. 62873079, pp. 7 – 8 e 62873080, pp. 1) - grifei.

Na fase judicial,
Edinete Lázara Correa de Matos
confessou que foi presa em flagrante levando maconha para o interior do presídio. Afirmou que tinha uma dívida e que a credora estaria lhe pressionando para quitá-la, inclusive ela queria ficar com um televisor de sua genitora, pois sabia como as coisas funcionavam no bairro, isto é, matam quem está devendo. Ressaltou que levou as drogas a pedido dessa mulher como forma de quitação da dívida e que o destinatário da droga seria o esposo dela que também estaria preso. Que a referida mulher estaria esperando a acusada lá dentro e que a droga foi facilmente encontrada pela agente penitenciária, pois estava em seu
short
. Disse ainda que o esposo dessa mulher é temido no bairro e naquela região, pois faz parte do Comando Vermelho e por isso não quis revelar o nome da esposa dele (Id. 62906035, Relatório de Mídias).

Admilson Germano,
ao ser interrogado em juízo, negou ter mandado sua esposa levar drogas no presídio. Disse que ela estava devendo uma mulher que estava fazendo pressão para que ela quitasse a dívida e por isso sua esposa aceitou levar a maconha. Não procurou saber quem era o destinatário da droga e alegou não ser usuário de maconha. Ressaltou que desde que o Comando Vermelho apareceu está
“perigoso até para a família”
e que por isso não procurou saber quem seria o destinatário da droga (Id. 62906035, Relatório de Mídias).

Os agentes penitenciários Denis da Silva Rosa e Fernanda Ferreira Duque, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, afirmaram não se recordarem dos fatos pelo tempo decorrido e pela quantidade de revistas realizadas por dia, inclusive a agente feminina, responsável por localizar a droga, não soube informar se a acusada
Edinete
teria dito quem seria o destinatário (Id. 62906035, Relatório de Mídias).

Nesse contexto, a sentença objurgada apoiou-se nas divergências entre os depoimentos de
Edinete
e
Admilson
e concluiu que as versões apresentadas seriam uma tentativa de isentar a participação do ora apelante.

Ocorre que as referidas divergências (Edinete na fase policial, nada relatou sobre a dívida, depois teria alegado que aceitou transportar a droga para quitar uma dívida de produtos da Avon e Admilson disse em juízo que a dívida era de compra de roupas; Edinete teria afirmado que recebeu a droga na fila, mas em juízo retificou e disse que foi na noite anterior), tampouco o fato de que o apelante
Admilson
possua antecedentes criminais, inclusive por tráfico de drogas, não representam a segurança jurídica necessária para ensejar o édito condenatório.

Pelo contrário, não existem provas concretas de que o apelante era o destinatário da droga apreendida com sua convivente, a dedução de que ele seria o recebedor do entorpecente tão somente porque sua esposa foi flagrada com a maconha e com base nos antecedentes criminais dele, não justifica sua condenação.

Não há qualquer informação nos autos – seja palavra dos agentes penitenciários ou relatórios de investigações policiais posteriores – no sentido de que o apelante era o destinatário do entorpecente. Aliás, ele sequer foi conduzido para ser interrogado no mesmo dia em que sua esposa foi presa em flagrante, seu interrogatório na fase policial ocorreu apenas no dia 21.8.2018, ou seja, mais de seis meses após a data do crime, ocasião em que já estava solto e sua intimação foi cumprida em seu endereço residencial (Id. 62873079).

Além disso, observo que o delegado de polícia indiciou apenas a
Edinete Lázara Correa de Matos
(Id. 62873072, pp. 1 - 4) e que, posteriormente, o representante do órgão ministerial requisitou a oitiva do apelante
Admilson
(Id. 62873074).

Até poder-se-ia dizer que existia prova indiciária quanto ao envolvimento do recorrente no tráfico de drogas realizado por sua esposa, mas após a instrução, nenhum outro elemento de prova me permite afirmar com a segurança necessária que a droga apreendida era destinada ao apelante.

Desse modo, as circunstâncias fáticas e concretas dos autos mostram-se insuficientes para embasar uma sentença condenatória, valendo lembrar que em sede de direito penal, pelo próprio valor constitucionalmente exaltado à liberdade do ser humano, a
dúvida
é fator que beneficia o réu de forma incondicional.

Nesse sentido, colaciono precedente desta egrégia Corte:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – PROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR QUE NÃO COMPROVA A PARTICIPAÇÃO DA RECORRENTE NA PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO – DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO INCISO VII DO ART. 386 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PREJUDICADO EM RAZÃO DA ABSOLVIÇÃO – 3. RECURSO PROVIDO. 1. Diante da insuficiência do acervo probatório para demonstrar que a recorrente exercia o comércio ilícito de drogas, impõe-se sua absolvição pelo crime de tráfico de entorpecentes, nos termos do inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal, vez que o decreto condenatório não pode ser fundamentado em meros indícios de autoria, devendo ser aplicado, em seu favor, o princípio in dubio pro reo. 2. O acolhimento da pretensão absolutória da recorrente torna prejudicado o exame dos pedidos de redução da pena”
(TJMT, Apelação n. 174009/2016, Terceira Câmara, Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva, DJe 21.3.2017).

Não se ignora aqui a
possibilidade
de que realmente o apelante
Admilson
fosse o destinatário da droga, diante das incongruências apontadas nas versões apresentadas por sua companheira que afirmou que a droga era destinada a terceira pessoa. Todavia, a condenação criminal demanda juízo de certeza por parte do magistrado, que não pode se valer de meros indicativos e presunções para impingir ao acusado as gravosas penas cominadas ao tráfico de drogas, delito equiparado a hediondo.

Assim, não é possível a manutenção da condenação de
Admilson

Germano
na forma deduzida na sentença, porque não há elementos probatórios incisivos no sentido de que ele efetivamente era o destinatário da droga apreendida com sua companheira, de modo que o recurso merece provimento.

Por todo o exposto, em dissonância do parecer ministerial, e em homenagem ao princípio constitucional do
in dubio pro reo
,
dou provimento
ao recurso manejado por
Admilson Germano
para absolvê-lo da prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se ofício ao Juízo de origem para que providencie a expedição de alvará de soltura em nome de
Admilson Germano
, colocando-o imediatamente em liberdade, salvo se estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021